Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717347-24.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIS HENRIQUE FERREIRA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o apelante para que apresente as razões do recurso de apelação interposto (ID 49714104). Publique-se. Brasília, D.F., 8 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator